Tribunal: TJMT
Processo: 0042883-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042883-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA THISEN - CPF: 010.732.201-33 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDREIA THISEN - CPF: 010.732.201-33 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – NULIDADE DA VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL A NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR – TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, é nula a vinculação do prazo de entrega do imóvel à obtenção de financiamento ou à celebração de negócio jurídico de qualquer espécie, ressalvada a previsão do prazo de tolerância. Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A cobrança dos juros de obra é lícita durante a construção e torna-se ilícita após o prazo de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância.

3. O mero descumprimento contratual, sem repercussão lesiva em direitos da personalidade da pretensa vítima, não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela autora,
ANDREIA THISEN
, o segundo pela ré
MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra a sentença que, nos autos da “
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Materiais e Morais
”

em epígrafe, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(i)
condenar a ré ao pagamento de multa contratual em razão de atraso na entrega do imóvel;
(ii)
determinar a restituição simples das prestações pagas a título de “juros de obra” após a data da entrega do imóvel, e;
(iii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a autora defende que a restituição dos “juros de obra” deve abranger todas as prestações pagas a esse título a partir da data final de entrega do imóvel, já calculado o período de tolerância.

A ré, por sua vez, sustenta:
(i)
que não houve atraso na entrega do imóvel, eis que a contagem do prazo contratual foi condicionada à obtenção de financiamento pela autora;
(ii)
que o dano moral não se configurou e deve ser afastado, e;
(iii)
que a indenização correspondente foi arbitrada em patamar exorbitante e deve, a título subsidiário, ser reduzida.

Apenas a autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de restituição de indébito e indenização por danos morais e materiais, fundamentada em suposto descumprimento, pela promissária vendedora, do prazo de entrega de imóvel estabelecido em compromisso de compra e venda firmado no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida” (MCMV).

Sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, nos contratos firmados no âmbito do MCMV, para os beneficiários das faixas de renda 1, 2, 3 e 5, é nula a vinculação do prazo de entrega do imóvel à obtenção de financiamento ou à celebração de negócio jurídico de qualquer espécie, ressalvada a previsão do prazo de tolerância (Tema 996):

“1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
”

Como visto, o contrato existente entre as partes foi celebrado no âmbito do MCMV. E, considerada a faixa de renda declarada no contrato de financiamento – R$ 1.600,00, conforme id. 113183980 – p. 5 –, bem como a ausência de impugnação à matéria, o pacto se submete à tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
pelo que é nula a cláusula que estipulou prazo de entrega vinculado à obtenção do crédito imobiliário
.

Assim, a juíza da causa decidiu acertadamente ao reconhecer a nulidade da previsão inicial e aplicar o prazo de 24 meses estabelecido no contrato do id. 113183980, acrescido dos 60 dias de tolerância fixados no mesmo documento.

Assim, considerando que o imóvel foi entregue em abril de 2015, ao passo em que o período de tolerância se encerrou em outubro de 2014, é evidente que o prazo aplicável na espécie foi descumprido.

Quanto à abrangência da restituição do valor pago a título de “taxa de obra”, entendo que o recurso autoral merece provimento.

Consoante entendimento adotado pelo STJ no julgamento do já mencionado Tema 996, a cobrança é lícita durante a construção, inclusive no período de tolerância, mas torna-se ilegal após o prazo previsto para a entrega do imóvel.

Assim, se o imóvel deveria ser entregue pela vendedora em outubro de 2014, a partir deste marco a cobrança da “taxa de obra” tornou-se indevida, o que demanda a restituição das parcelas posteriormente pagas a esse título.

Por fim, o apelo da ré deve ser acolhido em relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais.

Tratando-se de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação de lesão a direito da personalidade da pretensa vítima, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DE OBRA – PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHEVES – PRESCRIÇÃO DECENAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – ATRASO INJUSTIFICADO – RESSARCIMENTO DEVIDO –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO
- RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, permanece com a Construtora o dever de cumprir as obrigações e os prazos pactuados. É evidente a legitimidade passiva da empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda.

Patente o interesse de agir quando preenchido os requisitos de necessidade/utilidade no sentido de que o provimento jurisdicional será adequado para satisfazer o direito pleiteado.

“É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1729593/SP).

A pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal.

O mero inadimplemento contratual não gera abalo moral
.”

(N.U 1052581-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos para reformar a sentença, de forma a condenar a ré à restituição simples das prestações pagas a título de “taxa de obra” a partir de outubro de 2014 e afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022